Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005101-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVIO INACIO DA LUZ SILVA - CPF: 063.031.461-63 (AGRAVANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO ACERCA DA REGRESSÃO CAUTELAR E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTERESSES DO APENADO SATISFATORIAMENTE PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA –POSTERIOR PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO – 2. DECRETO PRESIDENCIAL N
o. 9.246/2017 – INDULTO NATALINO – CONCESSÃO – CUMPRIMENTO DO PERÍODO EXIGIDO – CÔMPUTO DO TEMPO DE DETRAÇÃO E REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – NÃO CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA, MESMO APÓS A DETRAÇÃO PENAL E DESCONTO DOS DIAS REMIDOS – 3. REDUÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – ART. 2o, V, SEGUNDA PARTE, DO DECRETO PRESIDENCIAL No. 9.246/2017 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO PELO TEMPO EXIGIDO –
AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Ainda que a defesa técnica constituída pelo reeducando não tenha sido intimada acerca da regressão cautelar e da audiência de justificação, mas constatando-se que ele foi assistido pela
Defensoria Pública e, posteriormente, agraciado com a progressão para o regime semiaberto, conclui-se pela inexistência de prejuízo ao seu direito de defesa;

2. É impossível a concessão do indulto natalino, se mesmo após a detração penal – computada da forma mais benéfica ao apenado – e descontados os dias remidos, o reeducando não alcançou o cumprimento de 1/3 da pena até o dia 25.12.2017, previsto no art. 1o, I, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017;

3. Para se obter a redução no cumprimento da pena prevista no art. 2o, V, segunda parte, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017 exige-se, cumulativamente, que o reeducando a esteja cumprindo ou em livramento condicional e tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017. Portanto, não comprovado que entre a data do início do cumprimento da pena e 25.12.2017, o reeducando exerceu atividade laboral por, no mínimo doze meses nos três anos anteriores a 25.12.2017, não se concede o referido benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Silvio Inácio da Luz Silva

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução
contra decisão do
Juízo da

3a Vara de Pontes e Lacerda/MT
, que
deixou de intimar o advogado
constituído pelo reeducando acerca do teor da
decisão de regressão cautelar
e para comparecimento na
audiência admonitória
e, além disso,
indeferiu a
concessão do indulto
natalino
previsto no Decreto Presidencial no. 9.246/2017 (Id. 121938499 - Pág. 83/85).

Preliminarmente
, requereu o
reconhecimento de nulidade
do processo, desde a
equivocada intimação do Defensor Público
acerca da decisão em que se regrediu cautelarmente o regime prisional do agravante, para que o
advogado constituído por ele seja devidamente intimado
para eventuais recursos.

No mérito
, almejou a
concessão do indulto
natalino previsto no Decreto Presidencial no. 9.246/2017, considerando-se a
detração
penal e os
dias remidos
em favor do reeducando, aplicando-se, ainda, a redução prevista no
art.

2o, V, segunda parte
, do indigitado decreto presidencial (Id. 121938499 - Pág. 194/201).

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição
da
preliminar
e
desprovimento
do recurso (Id. 121938499 - Pág. 219/225).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a
decisão
foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 121938499 - Pág. 229).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e
desprovimento
do agravo (Id. 123664960), conforme sumário abaixo transcrito:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Preliminar – Nulidade do feito – cerceamento de defesa – ausência de intimação do causídico para promover a defesa do agravante – Preliminar rejeitada – Apesar da ausência da intimação do nobre causídico, é certo que a defesa e o interesse do agravante restou protegido e resguardado ante o patrocínio da sua defesa pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive alcançado o benefício da progressão de regime pela atuação da Defensoria Pública – Princípios do contraditório e da ampla defesa resguardados. 2) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação da detração penal e do induto natalino e remição da pena. Impossibilidade – benefícios não aplicados com base em fundamentação perfeitamente exarada que não necessita de modificação. Preliminar rejeitada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos, nota-se que, realmente, não fora observado o direito do reeducando em ser representado pelo advogado que constituiu nos autos, contudo, ficou evidente que, se acolhida a preliminar de nulidade, o reeducando será prejudicado.

E faço tal assertiva, pois, após a regressão cautelar e a audiência de justificação (para as quais o advogado não foi intimado), o reeducando foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, de modo que, se anulados os atos posteriores ao vício apontado, o agravante retornaria ao regime prisional mais gravoso.

Além do mais, é importante salientar a inexistência de prejuízo ao direito de defesa do agravante, pois mesmo que a sua defesa técnica constituída não tenha sido intimada, a Defensoria Pública atuou em prol dos seus interesses, tanto, que pleiteou a progressão regimental, tese que fora acolhida pelo Juízo
a quo
, beneficiando o reeducando.

Portanto, nos termos do art. 563 do CPP, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida, considerando que nenhum prejuízo ao agravante foi demonstrado.

A propósito
“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Diante destas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Egrégia Câmara,

Silvio Inácio da Luz Silva
teve seu pedido de concessão de indulto natalino com base no
Decreto Presidencial no. 9.246/2017

indeferido
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, sob o fundamento de que
“o reeducando, reincidente, não cumpriu 1/3 (um terço) da pena aplicada até a data de 25/12/2017, prevista no Decreto n. 9.246/2017”
.

Pois bem. O art. 1o, I, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017 dispõe:

Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes,
e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa
;

Assim,
aplica-se ao agravante a fração de 1/3
prevista na segunda parte do art. 1o, I, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017, tendo em vista que ele já era reincidente à época do decreto presidencial e os crimes foram praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa.

Dito isso, observa-se que, ao tempo da edição do decreto em questão, o agravante possuía três condenações transitadas em julgado. São elas:

a) 0002239-43.2009.811.0013 (Código 50771), com pena privativa de liberdade imposta em
3 anos e 4 meses de reclusão
, havendo trânsito em julgado em 5.10.2009;

b) 0003610-42.2009.811.0013 (Código 51861), com pena privativa de liberdade imposta em
4 anos de reclusão
, havendo trânsito em julgado em 23.12.2009; e,

c) 0001068-80.2011.811.0013 (Código), com pena privativa de liberdade imposta em
2 anos e 8 meses de reclusão
, havendo trânsito em julgado em 30.10.2012 (Id. 121938497 - Pág. 172).

Além disso, àquela época, o agravante permaneceu custodiado cautelarmente entre os seguintes períodos: 23/7/2005 a 28/7/2005, 1/11/2007 a 11/4/2008, 21/7/2009 a 1/12/2009 e 26/3/2011 a 9/7/2012 (Id. 121938497 - Pág. 191).

É importante mencionar aqui, que os dois primeiros períodos em que o agravante permaneceu preso provisoriamente se referem a ações penais cuja punibilidade do agravante foi extinta pela prescrição.

Por isso, o magistrado primevo desconsiderou tal período, sem a razão, contudo, considerando que o art. 42 do CP é pontual ao impor que a
detração deve ser considerada como pena cumprida.

Esse raciocínio se aplica, por ser mais benéfico ao reeducando, ainda que o processo ensejador da prisão cautelar tenha sido extinto, pois,
“(...) se admite a detração do tempo de prisão processual experimentada pelo reeducando em outro processo em que fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, desde que o delito que deu origem à execução da pena tenha sido praticado anteriormente à custódia cautelar efetivada. (...)”
(N.U 1017498-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).

E mais do que isso, a detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

Logo, também por ser mais benéfico ao apenado,
“(...) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].” (TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000) (...)”
(N.U 1000144-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

A propósito, sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão.
Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime.
Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição,
deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos
.” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2a Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida
e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional” (AgExPe 0000631-83.2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 9.7.2020).

“(...)
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida
, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional” (AgExPe 96560/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 5.12.2017).

Nesse quadro, a fim de evitar prejuízo ao paciente, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, a detração deve ser

aplicada

na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.

Nesse contexto, em que o agravante, ao menos até 2017, cumpria pena unificada de 10 anos de reclusão, necessário que até 25.12.2017 tenha cumprido 1/3 desse período, ou seja, 3 anos e 4 meses. Todavia, tendo permanecido custodiado por 2 anos, 1 mês e 2 dias (23.7.2005 a 28.7.2005, 1/11/2007 a 11/4/2008, 21/7/2009 a 1/12/2009 e 26/3/2011 a 9/7/2012), desconta-se tal lapso temporal, de modo que, remanesce a necessidade de cumprimento de 1 ano, 2 meses e 28 dias até 25.12.2017.

Prosseguindo, verifica-se dos autos que, após o último período de prisão provisória do agravante, apenas em 9.11.2016 é que ele deu início ao cumprimento da reprimenda, quando foi preso por força da decisão em que se unificou as penas e fixou o regime fechado para início do seu cumprimento (Ids. 121938497 - Pág. 191/195 e 121938497 - Pág. 197). A data acima mencionada marcou o início de cumprimento da pena, razão pela qual, conclui-se que, até 25.12.2017, ele cumpriu mais um período de 1 ano, 1 mês e 16 dias da pena privativa de liberdade.

Descontado esse tempo, ainda restaria a necessidade de cumprimento de mais 1 mês e 12 dias.

É certo, ademais, que fora concedido ao agravante a remição de 40 dias da pena, consoante decisão anexada ao Id. 121938497 - Pág. 210, dos quais 32 poderão ser computados para aferição da possibilidade de concessão do indulto natalino de 2017 (se referem aos meses 8 a 12 de 2017 – Id. 121938499 - Pág. 206), contudo, mesmo que descontado o indigitado tempo, ainda assim, o agravante não teria cumprido a integralidade da fração exigida para tanto (1/3), pois faltante o período de 6 dias.

Portanto, nota-se que, mesmo aplicando-se a detração penal ao agravante na sua forma mais benéfica e descontando-se os dias remidos, chega-se à ilação de que ele não mereceu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no. 9.246/2017.

Quanto à alegação de que ele tem o direito de redução do tempo de cumprimento da pena previsto no art. 2o, V, segunda parte, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017, extrai-se do referido texto legal que se exige, cumulativamente, que o reeducando esteja cumprindo pena ou esteja em livramento condicional e tenha exercido trabalho, no mínimo por doze meses, nos três anos contados retroativamente a 25 de dezembro de 2017.

Nesse prisma, constata-se que entre o início do cumprimento da pena em 9.11.2016 e o dia 25 de dezembro de 2017, há comprovação nos autos, tão somente, de que o agravante trabalhou nos meses de agosto a dezembro de 2017 (por 5 meses), não havendo, portanto, que se falar na redução do art. 2o, V, do Decreto Presidencial no. 9.246/2017.

Diante de todas essas considerações, uma vez que o agravante não cumpriu 1/3 da pena impostas até o dia 25.12.2017, afigura-se
escorreita
a negativa da benesse almejada.

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer,
rejeito
a preliminar e no
mérito nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022